Tribunal: TJPA
Processo: 0000561-30.2016.8.14.0056
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-11

Ementa:
EMENTA: APELA??O CRIMINAL. ART. 157, ?2?, I E II, DO C?DIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDU??O DA PENA IMPOSTA. INVIABILIDADE. PENA ARBITRADA DE FORMA MOTIVADA E DENTRO DOS CRIT?RIOS LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME. 1. N?o h? que se falar em redu??o da pena imposta, quando fixada dentro dos crit?rios definidos em lei.2. Recurso improvido, ? unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0000561-30.2016.8.14.0056
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: LIVELTON ALLEF RAMOS LOBATO
ADVOGADA: DRA. GIOVANA AUGUSTA DOS SANTOS GONÇALVES
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA. INVIABILIDADE. PENA ARBITRADA DE FORMA MOTIVADA E DENTRO DOS CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em redução da pena imposta, quando fixada dentro dos critérios definidos em lei.
2. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
LIVELTON ALLEF RAMOS LOBATO
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA, que o condenou pela prática do crime descrito nos art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, a uma pena de 06 (seis) de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 10.02.2016, por volta das 04h00, o acusado Livelton Allef Ramos Lobato, furtou (sic) as vítimas Elton Amaral de Moraes e Letícia Santana Rodrigues, mediante o uso de arma de fogo, subtraindo-lhes 02 (dois) celulares, 01(um) relógio, 01 (uma) certeira com documentos pessoais e a quantia de R$100,00 (cem reais). Por tal conduta, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 155, §2º, I e II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença penal condenatória às fls. 271/274, contra a qual a defesa recorreu às fls. 277/280, pugnando a concessão da justiça gratuita, o direito de recorrer em liberdade e a redução da pena imposta, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Constam as contrarrazões às fls. 284/287, pelo improvimento do recurso.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e
improvimento do apelo
(fls. 88/93).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, pugna a advogada do recorrente, a concessão da justiça gratuita e o direito de recorrer em liberdade, no entanto, tais benefícios já foram concedidos quando da prolação da sentença condenatória, conforme se verifica as fls. 271, razão pela qual julgo os pedidos prejudicados.

Noutro giro, pretende a redução da pena imposta.

Analisando a dosimetria às fls. 270-v/271, verifico que o magistrado assim fundamentou:
¿a) culpabilidade: no presente caso revelou-se ordinária, incapaz de alterar a fixação da pena base, apesar de reprovável; b)
antecedentes
: a certidão de antecedentes criminais acostada aos autos às fls. 64/65 do APF atesta que o acusado não é primário, possuindo condenação com trânsito em julgado; c) conduta social: não há elementos suficientes para uma valoração negativa; d) personalidade do agente: não foram colhidos elementos suficientes que possam ensejar a valoração negativa, mostrando-se circunstância incapaz de influenciar a pena-base; e) motivos do crime: são os inerentes à figura penal em apreço, incapazes de influenciar a pena; f) circunstâncias do crime: não há elementos extravagantes capazes de influenciar negativamente na pena; g)
consequências
do delito: desfavoráveis, os bens subtraídos da vítima não foram recuperados; e h) comportamento da vítima: a ofendida não concorreu de nenhuma forma para facilitar o crime. Diante da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO e 10 (DEZ) DIAS MULTA
NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO nos termos do artigo 49 caput e §1º do CP. Presente a
atenuante da confissão, diminuo a sanção em 06 meses
, passando-a para 4 anos e 06 meses de reclusão e 10 dias multa no valor de 1/30 do salário mínimo. Em
razão do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes
, incide ao caso a causa de aumento disposta no §2º, incisos I e II do artigo 157 do Código Penal, razão pela qual
exaspero a pena no patamar de 1/3 (um terço)
, fixando-a em definitivo em 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS MULTA NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO nos termos do artigo 49 caput e §1º do CP, à míngua de outras causas majorantes ou minorantes a influenciarem na fixação da sanção (...)¿ Grifei.

Pelo trecho supracitado, entendo não ser o caso de reduzir a pena basilar imposta, na medida em que o juízo singular, quando da análise das circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal, considerou desfavoravelmente ao apelante 02 (dois) vetores. E ainda que se retirasse a menção às consequências do crime, já que a fundamentação utilizada é inerente ao tipo penal, subsiste os antecedentes criminais, pois o recorrente, possui contra si, outra sentença penal condenatória, a exemplo do que afirmou o magistrado, o que justifica a exasperação da reprimenda, na primeira fase, a teor do que dispõe a Súmula 23 desta Corte de Justiça:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Sem olvidar de que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda base afaste-se do seu mínimo legal (HABEAS CORPUS Nº 397.894 - RJ (2017/0097227-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER).

Na segunda fase, atenuou e reprimenda em 06 (seis) meses em razão da confissão espontânea, e por fim, na terceira etapa, aplicou para as causas de aumento de pena, a fração mínima de 1/3 (um terço), nada havendo, portanto, qualquer ilegalidade evidente que ensejasse a redução da pena imposta.

Assim, realizada a dosimetria do réu de forma fundamentada e dentro dos critérios estabelecidos em lei, não há que se falar em redução, pelo que mantenho o
quantum
estabelecido pelo juiz sentenciante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 05 de outubro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

4